Tribunal: TJMT
Processo: 1000684-22.2023.8.11.0000
Relator(a): MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-07-31
Data de publicação: 2023-08-08

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1000684-22.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Ambiental]
Relator:
Des(a).
ALEXANDRE ELIAS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARCIO VIDAL]

Parte(s):

[W J KISTNER - ME - CNPJ: 02.564.176/0001-00 (AGRAVANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVADO), WILSON JOSE KISTNER - CPF: 352.846.331-72 (AGRAVANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0005-78 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO FISCAL – EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE REJEITADA PELO JUÍZO
A QUO
– CITAÇÃO POR EDITAL REALIZADA APÓS FRUSTADAS AS TENTATIVAS DE CITAÇÃO NA MODALIDADE PESSOAL POR AVISO DE RECEBIMENTO E MANDADO – VALIDADE – SÚMULA N. 414 DO STJ – RECURSO DESPROVIDO.

1 – Não sendo exitosas as tentativas de citação dos executados nas modalidades por carta registrada e por mandado (Oficial de Justiça), surge a citação por edital como única alternativa do credor na busca da satisfação do crédito tributário perquirido.

2 – Portanto, frustrada a tentativa de citação por carta registrada e constatado pelo meirinho que o executado não se encontra no endereço fiscal, não há que se falar em nulidade da citação por edital.

3 – Conforme o verbete sumular 414 do Tribunal da Cidadania,
“A citação por edital na execução fiscal é cabível quando frustradas as demais modalidades”
.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por W. J. KISTNER EPP e WILSON JOSÉ KISTNER contra decisão proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de Juara/MT que, nos autos da
Execução Fiscal nº 0003753-35.2017.8.11.0018
,

movida em seu desfavor pelo ESTADO DE MATO GROSSO, indeferiu os pedidos formulados na exceção de pré-executividade.

Em suas razões os agravantes alegam que a citação editalícia foi realizada sem qualquer tentativa de localizar os executados por meio dos sistemas disponíveis ao Poder Judiciário e sem qualquer expedição de ofício às concessionárias de serviço público no intuito de tentar obter o atual paradeiro dos mesmos.

Nesses termos, aqui abreviados para o só efeito de apreciação do pedido de liminar, pugnam pela atribuição de efeito suspensivo ao recurso e, no mérito, o seu provimento, com a reforma da decisão agravada.

O pedido de efeito suspensivo foi indeferido.

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso.

Sem manifestação ministerial, de acordo com o Enunciado Sumular n. 189 do Superior Tribunal de Justiça.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, W. J. KISTNER EPP e WILSON JOSÉ KISTNER, assistidos pela Defensoria Pública, na qualidade de Curadora Especial, pretendem a reforma da decisão prolatada pelo juízo de instância singela que, nos autos da
Execução Fiscal nº 0003753-35.2017.8.11.0018
, rejeitou a exceção de pré-executividade outrora manejada.

Em síntese, a Defensoria Pública, irresignada com a decisão proferida, sustenta a nulidade da citação por edital, ante o não esgotamento dos meios possíveis de localização dos executados.

Da leitura dos autos, verifica-se que, após a distribuição da ação, o douto juízo determinou a citação dos executados na forma estabelecida pela Lei 6.830/1980, via AR, e, posteriormente, por meio de citação pessoal, cujas certidões, feitas pelo Oficial de Justiça, deram conta de que nos endereços indicados não foram encontrados os executados.

Ato contínuo, o magistrado determinou a realização da citação por edital, conforme consta da ação de base.

Assim, nomeada como Curadora Especial, a Defensoria Pública ofertou exceção de pré-executividade alegando, preliminarmente, a nulidade da citação por edital, motivando a interposição do presente recurso.

Contudo, diversamente do que foi arguido pelos agravantes, nota-se que o juízo de instância singela determinou a citação por edital após as tentativas frustradas do ato pelo correio e por oficial de justiça.

Em se tratando de simples ação de execução, que geralmente é aviada visando ao interesse do credor, foram disponibilizadas ferramentas que se destinam à adequação do Poder Judiciário à realidade do processo de informatização (INFOJUD, PROJUDI), aumentando a efetividade das demandas judiciais e contribuindo, de maneira mais célere, para a localização de dados e bens do executado.

Além disso, o artigo 6º do CPC traz insculpido o dever de cooperação, de modo a obter a eliminação de obstáculos que dificultem, ou impeçam, o exercício das faculdades processuais, com o escopo de conferir uma duração razoável ao processo e propiciar que a demanda seja decidida de forma justa e efetiva.

Depreende-se, assim, que o entendimento proposto se coaduna com a notória necessidade de tornar a execução judicial mais justa e efetiva, todavia, há que se atentar, também, para o dever de atenção ao direito fundamental à razoável duração do processo, à celeridade e à economia processual.

Em contrapartida, justamente em virtude dos princípios mencionados alhures, da cooperação, da duração razoável do processo, da economia processual e da eficiência, há que se avaliar a viabilidade, ou não, de se persistir na busca por endereço quando já frustradas diversas tentativas pretéritas.

Sobre o assunto, sabe-se que para a realização da citação por edital nas execuções fiscais devem ser observadas as determinações do art. 8º da Lei nº 6.830/1980,
in verbis:

Art. 8º - O executado será citado para, no prazo de 5 (cinco) dias, pagar a dívida com os juros e multa de mora e encargos indicados na Certidão de Dívida Ativa, ou garantir a execução, observadas as seguintes normas:

I -
a citação será feita pelo correio, com aviso de recepção
, se a Fazenda Pública não a requerer por outra forma;

II - a citação pelo correio considera-se feita na data da entrega da carta no endereço do executado, ou, se a data for omitida, no aviso de recepção, 10 (dez) dias após a entrega da carta à agência postal;

III -
se o aviso de recepção não retornar no prazo de 15 (quinze) dias da entrega da carta à agência postal, a citação será feita por Oficial de Justiça ou por edital
;

IV - o edital de citação será afixado na sede do Juízo, publicado uma só vez no órgão oficial, gratuitamente, como expediente judiciário, com o prazo de 30 (trinta) dias, e conterá, apenas, a indicação da exeqüente, o nome do devedor e dos co-responsáveis, a quantia devida, a natureza da dívida, a data e o número da inscrição no Registro da Dívida Ativa, o prazo e o endereço da sede do Juízo.

Extrai-se do citado dispositivo legal que, em se tratando de execução fiscal, a citação do devedor será feita pelo correio e, quando esta não for possível, deve ser realizada por Oficial de Justiça e, posteriormente, por edital.

Nesse sentido é o entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça, por meio da Súmula n. 414, que assim dispõe:
“
a citação por edital na execução fiscal é cabível quando frustradas as demais modalidades
”.

Na mesma vertente é o entendimento deste Sodalício:

AGRAVO INTERNO – PROCESSUAL CIVIL – RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO FISCAL – CITAÇÃO POR EDITAL – POSSIBILIDADE – ESGOTAMENTO DE OUTROS MEIOS DE CITAÇÃO – ART 8º DA LEF – SÚMULA 414/STJ – ENTENDIMENTO DO STJ NO RECURSO ESPECIAL 1.103.050/BA – SUBMETIDO AO REGIME DOS RECURSOS REPETITIVOS – NULIDADE DO ATO CITATÓRIO – INOCORRÊNCIA – ARTIGO 932, INCISO IV, ALÍNEAS ‘A’ E ‘B’, DO CPC – AGRAVO DE INSTRUMENTO MONOCRATICAMENTE PROVIDO – DECISÃO MANTIDA – AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

(...)

Embora o Código de Processo Civil, de 2015, estabeleça, no seu artigo 256, §3º, que o réu será considerado em local ignorado, ou incerto, se infrutíferas as tentativas de sua localização, inclusive, mediante requisição, pelo juízo, de informações sobre seu endereço, nos cadastros de órgãos públicos, ou de concessionárias de serviços públicos, para fins de legitimar a citação por edital, essa regra não afasta, tampouco substitui, a previsão do artigo 8º, inciso III, da Lei de Execução Fiscal. Inteligência do artigo 2º, §2º, da Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro.

Constatado, no caso concreto, que o Juízo singular somente determinou a citação por edital, após as tentativas frustradas do ato, pelo correio e por oficial de justiça, não há falar, na hipótese, na nulidade daquela citação editalícia.

Ausente qualquer circunstância válida a dar ensejo à inversão da decisão recorrida, o Agravo Interno há de ser desprovido. (N.U 1019668-88.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARCIO VIDAL, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 19/12/2022, Publicado no DJE 20/12/2022)

No caso dos autos, constata-se que houve tentativa de citação por carta registrada e por Oficial de Justiça e, posteriormente, por edital, estando, dessa forma, em conformidade com a Súmula 414 do Superior Tribunal de Justiça e com o art. 8º da Lei de Execução Fiscal, não havendo, pois, que falar em nulidade.

Ante o exposto, nego provimento ao agravo de instrumento para manter incólume a decisão vergastada, determinando o regular prosseguimento do feito na origem.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 31/07/2023